Tribunal: TJPA
Processo: 0006729-90.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006729-90.2019.8.14.0008

APELANTE: DELSON RAUL CARDIM SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por boletim médico que atestou lesão física na vítima, além de sua palavra firme e coerente em juízo, corroborada pela confissão do acusado.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, diante da ausência de testemunhas presenciais nesses casos.

5. A ausência de laudo pericial não impede a condenação, nos termos do art. 167 do CPP, quando outros meios de prova (como boletim médico e depoimentos) suprem a exigência do exame de corpo de delito.

6. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando há prova de ofensa à integridade física da vítima, como ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal quando há outros meios de prova idôneos. 3. Não cabe desclassificação para vias de fato quando há comprovação de lesão corporal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º; Lei n. 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.10.2022; TJDFT, ApCrim 0004560-41.2013.8.07.0007, Rel. Des. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, j. 18.12.2014; TJDFT, ApCrim 20161510014944, Rel. Des. George Lopes, 1ª Turma Criminal, j. 03.05.2018; TJRS, ApCrim 0331974-11.2019.8.21.7000, Rel. Desa. Rosaura Marques Borba, 2ª Câmara Criminal, j. 29.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Delson Raul Cardim Serrão, apela de sentença do Juízo Criminal de Barcarena/PA que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º c/c art. 7º, I da Lei n. 11.340/06 (ID 16764109, págs. 1/5).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que não houve produção de laudo pericial capaz de atestar as supostas agressões sofridas pela vítima. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (ID 16764113).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16764117), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20195991).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira Marli de Azevedo Serrão, estando a
materialidade
comprovada por boletim médico que atestou ofensa à integridade física da vítima (ID 16764073 - Pág. 2), bem como pela palavra da vítima prestada em juízo, a qual também foi conclusiva quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, que confessou os fatos, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

A vítima MARLI DE AZEVEDO SERRÃO narra que estava com seu namorado em sua casa, momento em que o acusado chegou e começou a discutir com ela, nisso, o acusado a empurrou e desferiu-lhe um tapa no rosto. Aduz que durante o relacionamento o acusado a agredia verbalmente e que havia chegado a agredi-la fisicamente algumas vezes, motivo pelo qual separaram-se. Diz que no dia dos fatos permitiu a entrada do réu em sua casa, pois era de propriedade comum dos dois e que, com o tapa, o seu nariz sangrou e, inicialmente, achou que havia quebrado, mas quando foi ao médico constatou que não estava quebrado, ficou somente inchado, bem como disse que seu nariz sangra com qualquer baque. Por fim, diz que após o ocorrido o réu chegou a pedir-lhe perdão, mas não conseguiram conversar direito, e que a partir daí não houve mais desavenças entre eles.

O réu DELSON RAUL CARDIM SERRÃO, no interrogatório, alega que não houve invasão de domicílio, pois possuía a chave da casa. Narra que, no dia dos fatos, foi à residência e constatou que sua ex-companheira estava com uma pessoa dentro da casa, nisso, ficou chateado e começaram a discutir. Por fim, confessa que desferiu um tapa na vítima, mas que foi apenas isso, e nega que tenha se armado com um terçado, bem como diz que logo após o ocorrido foi embora da residência (ID 16764112, pág. 3/4).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, restando comprovado o crime de lesão corporal em ambiente doméstico, previsto no art. 129, § 9º, do CP.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, importa ressaltar que “eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher”, sobretudo à vista do “art. 167 do Código de Processo Penal que disciplina a possibilidade da prova testemunhal, além de outras, suprirem a falta do exame de corpo de delito”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004560-41.2013.8.07.0007
, Rel. Des. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, j. 18.12.2014), como se deu na espécie, em que os autos estão instruídos com boletim médico devidamente firmado por profissional com
expertise
necessária para constatar a ocorrência de lesão (TJDFT,
ApCrim n. 20161510014944
, Rel. Des. George Lopes, 1ª Turma Criminal, j. 3.5.2018)

Por derradeiro, “inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei nº 3.688/41, quando inexistir ofensa à integridade física da pessoa agredida, que não é o caso dos autos” (TJRS,
ApCrim n. 0331974-11.2019.8.21.7000
, Rel. Desa. Rosaura Marques Borba, 2ª Câmara Criminal, j. 29.10.2021).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025